Tribunal: CARF
Processo: 13706.009208/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.009208/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.746 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
NEWTON PAULO AZEREDO DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções permitidas na apuração do imposto de renda estão sujeitas à
comprovação ou justificação. A dedução a título de despesas médicas está
condicionada à efetiva comprovação de seu pagamento, devendo ser mantida a
glosa caso não comprovada
O recurso deve ser instruído com os documentos em que se fundamenta,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de
decisão ou acordo homologado judicialmente e à efetiva comprovação de seu
pagamento, devendo ser mantida a glosa caso não comprovado nos autos os
termos de eventual acordo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer da
documentação apresentada após a interposição do recurso voluntário, vencida a conselheira
Sonia de Queiroz Accioly, que dela não conheceu, e por unanimidade de votos, no mérito, em
dar parcial provimento ao recurso para restabelecer parte das deduções com pagamento de
pensão alimentícia judicial e plano de saúde, nos valores de R$ 54.103,61 e R$ 4.644,00,
respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.009208/2008-54
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.009208/2008-54

Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do
recurso é decorrente de falta de comprovação de gastos declarados na Declaração de Ajuste
Anual do IRPF (DIRPF) apresentada pelo contribuinte, caracterizando dedução indevida de: a)
previdência privada; b) despesas com saúde; e c) dedução indevida de pensão alimentícia
judicial.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e em sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. No julgamento de piso foram consideradas como devidamente comprovadas,
mediantes recibos apresentados, algumas das despesas médicas declaradas, sendo afastadas as
respectivas glosas, sendo mantidas as demais glosas por ausência de comprovação ou
impropriedade da dedução.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde, invocando o princípio da verdade material, requer
modificação da decisão recorrida no que se refere à glosa das deduções declaradas a título de
despesas médicas e de pensão alimentícia. Para tanto anexa ao recurso
- petição inicial relativa a ação de separação judicial consensual e homologação
do acordo perante juízo da Vara de Família, relativamente à ex-esposa e respectivos filhos;
- Ofício expedido por juízo da Vara de Família da comarca de Nova Iguaçu
determinando o desconto em folha do contribuinte de pensão alimentícia de uma outra filha; e
- requer a produção superveniente de prova de pagamento de pensão a um outro
filho, sob argumento de que havia requerido o desarquivamento do respectivo processo judicial
que teria determinado o pagamento, mas ainda aguardava tal providência para anexação da
sentença.
Em petição apresentada posteriormente ao vencimento do prazo para recurso,
foram anexadas:
- petição protocolizada junto à Vara de Família da comarca de Niterói, relativa à
separação consensual da então esposa (Maria Suely), devidamente homologada em juízo,
também conforme comprovante apresentado, com pagamento de pensão; e
- protocolo de pedido de interdição e respectiva decisão judicial decretando a
interdição do filho Fábio Sandro, sendo nomeado curador o ora recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.009208/2008-54

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Considerações Iniciais
Conforme relatado, no recurso apresentado o contribuinte não apresentou
qualquer argumentação quanto à glosa relativa ao plano de previdência privada por ele
declarado, tornando-se, portanto, definitiva a decisão de piso relativamente a tal item.
Juntamente com o recurso, foram anexados aos autos novos documentos, com
especial destaque para aqueles vinculados ao pagamento de pensões judiciais, posto que não
acatadas tais deduções devido à não consideração dos “Comprovantes de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano-calendário 2003, onde constam os valores
descontados a título de pensão alimentícia judicial, como prova suficiente para o reconhecimento
de tais despesas. Tratando-se, portanto, de documentação complementar e destinada a contrapor
as razões que fundamentaram a decisão do julgamento de piso, possuindo vinculação direta com
a questão objeto do presente litígio, entendo que devem ser acatados, posto que apenas
complementam informações já prestadas na impugnação.
GLOSA DE DEDUÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Foram glosados valores declarados como incorridos com pagamentos de pensões
alimentícias judiciais pelo contribuinte aos filhos Ana Luiza, Lucas e Fábio Sandro e às ex-
esposas Nara e Sueli, devido à falta de comprovação da procedência de tais deduções.
Relativamente aos filhos Ana Luiza e Lucas e à ex-esposa Sueli, juntamente com
o recurso foi apresentada a petição inicial relativa a ação de separação judicial consensual e
homologação do acordo perante o juízo da 3a Vara de Família da Comarca do Rio de Janeiro/RJ,
onde consta: a) determinação de pagamento de pensão alimentícia à ex-esposa Sueli e aos filhos,
todos menores no ano-calendário objeto do presente lançamento; e b) cláusula de que o
contribuinte manterá a ex-esposa como dependente no plano de saúde e arcará com os gastos
relativos a plano de saúde e instrução dos filhos. Conforme consta da fundamentação no
julgamento de piso, o contribuinte anexou aos autos o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano-calendário de 2003, onde constam os valores
descontados a título de pensão alimentícia judicial. Contudo, não anexou cópia de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente comprovando que tais pagamentos sejam
decorrentes de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Não foi tal dedução
considerada regular devido justamente à ausência de comprovação da sua natureza.
Considerando os documentos apresentados nessa fase recursal, que entendo complementares aos
da impugnação, com destaque para o Termo de Audiência e homologação, tenho que
devidamente comprovado o pagamento das referidas pensões por acordo homologado
judicialmente, fazendo assim jus à dedução, conforme disciplina do inciso II, do art. 4o, da Lei no
9.250 de 26 de dezembro de 1995 e art. 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), vigente à época dos fatos. Nesses termos,
deve ser restabelecido o valor de R$ 54.103,61, relativamente às pensões alimentícias
homologadas judicialmente, pagas aos beneficiários Sueli (ex-esposa), Ana Luiza e Lucas (filhos
menores à época de ocorrência das deduções).
Quanto à pensão alimentícia declarada como paga à Sra Nara (também ex-esposa),
juntamente com o recurso foi apresentado o Ofício no 1556/SEC/94, datado de 9/12/1994,
expedido pelo Juízo da 3a Vara de Família da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, determinando o
desconto em folha do contribuinte de pensão alimentícia a ser paga à filha Nashara, devendo
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.009208/2008-54

referida pensão ser entregue à mãe da beneficiária (Nara). Tudo conforme o referido ofício;
sendo este o único documento apresentado pelo recorrente para atestar o aventado acordo
judicial de pagamento de pensão alimentícia. Ocorre que o referido expediente (Ofício no
1556/SEC/94) é datado de 9/12/1994 e dá conta de um acórdão de redução de pensão
alimentícia, o que legitima concluir o fato de tratar-se de alteração a acordo ou sentença judicial
prolatada em data anterior. O período objeto do presente lançamento é o ano-calendário de 2003
e o documento apresentado data de dezembro/1994, não sendo apresentados outros documentos
que explicitem os termos do acordo original de pagamento de pensão alimentícia judicial à
beneficiária Nashara, por intermédio de sua progenitora Nara. Especialmente quanto à situação
da beneficiária no ano-calendário objeto do presente lançamento (2003), tais como, idade e
situação de dependência em 2003. Era dever do contribuinte, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os
elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim, deveria, sob
pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os motivos e provas que
entendesse fundamentar sua defesa, assim como, os documentos que respaldassem suas
afirmações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Assim, à mingua de maior
detalhamento, entendo que não constam dos autos elementos suficientes que atestem a
regularidade de tais pagamentos, para efeito de dedução da base de cálculo do IRPF, devendo ser
mantida a respectiva glosa.
DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O PRAZO DE RECURSO E
ABATIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A CURATELADO SOB A GUARDA DO
CONTRIBUINTE
Em petição apresentada posteriormente ao vencimento do prazo para recurso,
foram anexados ao presente procedimento petição protocolizada junto à Vara de Família da
Comarca de Niterói, relativa à separação consensual da então esposa (Maria Suely), devidamente
homologada em juízo. Também foi apresentado protocolo de pedido de interdição e respectiva
decisão judicial decretando a interdição do filho Fábio Sandro, sendo nomeado curador o pai (ora
recorrente). Alega o interessado que tais documentos não foram apresentados à época própria
devido à demora do poder judiciário em atendimento a seu pedido de desarquivamento dos autos
do respectivo processo judicial. Nos termos do disposto no § 4o, do art. 16 do já citado Decreto
no 70.235, de 1972, a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual. Entretanto, há ressalva expressa no referido
comando normativo, quando, entre outras razões, fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior. Justifica o recorrente a apresentação
intempestiva com o argumento de que havia requerido o desarquivamento do respectivo processo
judicial que teria determinado o pagamento, mas, à época da apresentação do recurso, ainda
aguardava tal providência para anexação da sentença. Considerando o motivo declinado pela
apresentação extemporânea de tais documentos e tendo em conta os princípios da verdade
material e de formalismo moderado, que regem o processo administrativo fiscal, acato tais
documentos e passo a examiná-los.
Foram apresentados documentos que, segundo o recorrente, embasam a dedução
de despesas médicas e de pagamento de pensão alimentícia judicial ao seu filho Fábio Sandro,
sendo acostada a seguinte documentação:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.009208/2008-54

- petição protocolizada junto à 1a Vara de Família da Comarca de Niterói/RJ,
relativa à separação consensual da então esposa (Maria Suely), devidamente homologada em
juízo em 15/07/1980, também conforme comprovante apresentado, com pagamento de pensão
aos filhos André, Carlos e Fábio Sandro; e
- protocolo de pedido de interdição e respectiva decisão judicial decretando a
interdição do filho Fábio Sandro, sendo nomeado curador o ora recorrente.
Conforme a Sentença proferida pelo titular da 3a Vara de Família da Comarca de
Niterói/RJ, datada de 30/01/1992, foi procedida à interdição do filho do contribuinte (Fábio
Sandro) devido à prova de sua incapacidade total em decorrência de acidente automobilístico,
sendo nomeado curador o Sr. Newton Paulo Azeredo da Silveira (ora recorrente). Relevante
destacar o fato de que, nos termos da petição relativa a tal interdição, o interditado (Fábio
Sandro) já havia ultrapassado a idade de cessação da dependência, sendo maior de 21 anos de
idade.
Nos termos do acordo de separação consensual, homologado judicialmente em
15/07/1980, os filhos do casal Maria Suely e Newton Paulo ficaram sob a guarda/dependência da
mãe e o contribuinte assumiu o compromisso de pagamento de pensão alimentícia, colégio e
ginástica dos filhos, que possuíam à época 15 (Andréa), 14 (Carlos André) e 9 anos (Fábio
Sandro), além de logopedia do filho Fábio Sandro.
Advoga o recorrente a regularidade do pagamento de pensão judicial ao filho
Fábio Sandro, sob o argumento de que que o pagamento da pensão teria continuado, apesar dele
ter alcançado a maioridade, em razão de ter sido interditado por invalidez total e definitiva.
Complementa que, sendo nomeado curador, teria assim aumentada sua obrigação com o
pagamento das despesas médicas do interditando, conforme a sentença e petição acima citados.
Apesar das alegações do recorrente, o acordo de separação judicial por ele
apresentado deixa claro que os filhos teriam ficado sob a guarda/dependência da mãe (Sra Maria
Suely), motivo pelo qual o recorrente assumiu o pagamento de pensão alimentícia dos filhos.
Entretanto, após adquirir a maioridade houve a interdição por invalidez do filho Fábio Sandro em
30/01/1992, sendo nomeado curador justamente o Sr. Newton Paulo (recorrente). Tal ato
judicial, nomeação do curador, deixa evidente o fato de que a Sra Maria Suely deixou de deter a
guarda do filho Fábio Sandro desde janeiro de 1992, então maior de idade, cessando assim os
efeitos do acordo de separação celebrado pelo casal e homologado judicialmente, relativamente à
obrigatoriedade de pagamento de pensão ao filho Fábio Sandro. Sendo estabelecida nova relação
em decorrência do processo de interdição e curatela, onde há que se destacar os comandos do art.
1740, inciso l, c/c art. 1.774, ambos do Código Civil Brasileiro (Lei no10.406, de 10 de janeiro de
2002), no sentido de que incumbe ao curador, conforme os seus haveres e condição, prestar
alimentos ao curatelado. O fato de que cessaria a relação de dependência do filho relativamente à
mãe é expressamente reconhecido na petição relativa ao processo de curatela, direcionado ao
juízo da vara de família, o que demonstra a plena ciência da situação por parte do autuado. Há
que se consignar que, nos termos da legislação de regência do IRPF o contribuinte poderia
declarar o filho como dependente. Entretanto, em tal hipótese, os valores recebidos pelo filho
devem ser declarados pelo curador e seriam somados à base de cálculo do imposto devido, o que,
no presente caso, implicaria no reingresso dos mesmos valores deduzidos na base de cálculo do
imposto devido pelo autuado. Portanto, os valores declarados como pagos ao filho não se
caracterizam como pagamentos passíveis de dedução da base de cálculo do IRPF, a título de
pensão judicial, devendo ser mantida a respectiva glosa.
GLOSA DE DESPESAS COM SAÚDE
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.009208/2008-54

Mediante análise dos documentos juntados na impugnação, foram consideradas
como devidamente comprovadas diversas despesas com saúde, sendo mantidas apenas as glosas
relativas a parte dos pagamentos a Honomar Ferreira de Souza (R$ 1.604,00) e também de
pagamentos a Mútua Assistência Médica (R$ 15.845.76), posto que não seria o contribuinte o
beneficiário de tais gastos.
Mediante a apresentação do acordo homologado judicialmente, requer o
contribuinte o afastamento das glosas relativas às despesas médicas dos alimentandos/filhos
Lucas e Ana Luiza, e sua ex-esposa Sueli.
Consta no acordo homologado judicialmente, já tratado e reconhecido acima, que
além da pensão, o recorrente arcaria com as despesas relativas ao plano de saúde da ex-exposa e
dos filhos. Na Declaração e “Relação de Contribuições Anuais – Ano-base 2003” emitida pela
Mútua Assistência Médica, consta recebimentos a título de assistência médica, relativos aos
referidos alimentandos, nos valores de R$ 876,00 ( Lucas), R$ 876,00 (Ana Luiza) e R$ 2.892,00
(Sueli), totalizando R$ 4.644,00. Uma vez constatada a existência do acordo homologado
judicialmente, com cláusula específica de pagamento por parte do recorrente das despesas com
plano de saúde, deve ser afastada a glosa relativa a tal gasto, sendo mantidas as glosas referentes
às demais despesas médicas, uma vez que o acordo somente trata do pagamento de plano de
saúde.
Quanto aos demais pagamentos de despesas médicas e plano de saúde, a outros
beneficiários, conforme demonstrado no item acima, que tratou da “Glosa de Dedução Indevida
Com Pensão Alimentícia”, o suposto acordo de pagamento de pensão à filha Nashara não foi
devidamente comprovado, não sendo possível determinar se havia cláusula relativa a arcar com
custos de despesas médicas. No que se refere ao filho Fábio Sandro, também foi demonstrada a
impossibilidade de deduções de despesas relativas ao mesmo decorrente de acordo homologado
judicialmente, pelos motivos expostos, devendo assim ser mantidas as demais glosas.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito por dar-lhe parcial
provimento, para restabelecer parte das deduções com pagamento de pensão alimentícia judicial
e plano de saúde, nos valores de R$ 54.103,61 e R$ 4.644,00, respectivamente.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital